Tribunal: STF
Processo: Rcl 52401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Determinação de penhora e de bloqueio de créditos do reclamante junto aos Municípios de Jarinu e de Araçariguama para satisfação de débito trabalhista. Alegação de violação ao que decidido nas ADPF’s 484, 485 e 664. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo IVS – Instituto Vida e Saúde, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos dos processos 0010871-23.2018.5.15.0097, 0012010- 44.2017.5.15.0097, 0010065-85.2018.5.15.0097 e 0010068-40.2018.5.15.0097, à alegação de afronta às decisões proferidas por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 484, 485 e 664.



    2. Quanto ao contexto fático de origem, o reclamante narra tratar-se de execução de verba trabalhista para o recebimento de valores pelos serviços prestados no Hospital Municipal de Itupeva, na época em que existente contrato de gestão entre o reclamante e o Município de Itupeva.



    Informa que o contrato de gestão foi subitamente interrompido em 2015, ficando inadimplente o Município de Itupeva em valores acima de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a culminar com o esgotamento dos recursos financeiros do Instituto para pagamento das verbas trabalhistas referentes à prestação de serviços durante a vigência do referido contrato.



    Relata que posteriormente firmou contrato, ainda vigente, com o Município de Jarinu para manutenção da unidade mista de saúde, de modo que os valores recebidos deste Município não podem ser utilizados para quitação dos débitos trabalhistas alusivos a Município diverso.



    3. Alega que o ato reclamado não observou o quanto decidido nas ADPF’s 484, 485 e 664, criando um ambiente de quebra da isonomia entre os entes municipais, a partir de decisões que determinam a expropriação de recursos públicos recebidos dos Municípios de Jarinu e Araçariguama para pagamento de verba trabalhista decorrente da prestação de serviços ao Município de Itupeva.



    4. Sustenta, ainda, violação dos princípios da igualdade, da independência e harmonia entre os poderes, da repartição das receitas tributárias e da continuidade dos serviços públicos.



    5. Aduz ser inconstitucional o bloqueio de quaisquer atos de constrição judicial efetuados pela Justiça do Trabalho sobre recursos relacionados a verbas destinadas à prestação de serviço de saúde, consoante assentado pelo STF na ADPF 664.



    6. Argumenta que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de condenação judicial devem ser realizados na ordem de apresentação dos precatórios, dada a indisponibilidade do interesse público, a impessoalidade e a isonomia.



    7. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões que determinaram a constrição patrimonial, bem como para impedir novas ordens de constrição até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação das decisões reclamadas.



    Pede, ademais, os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta às decisões proferidas nas ADPF’s 484, 485 e 664.



    3. Ao julgamento da ADPF 484, de relatoria do Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido, (i) para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, bem como (ii) para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. Cito ementa do acórdão, elucidativa para o caso:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos.



    2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas.



    3. A proteção constitucional a direitos individuais e as garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa.



    4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes.



    5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora.



    6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade.



    7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.”



    (ADPF 484, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020)



    4. A seu turno, em 07.12.2020, esta Suprema Corte, convertendo a apreciação da medida cautelar na ADPF 485 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso) em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas.



    Na oportunidade, fixada a seguinte tese: Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    5. Em sentido semelhante, este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADPF 664, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos a determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. Colaciono a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.5.2021)



    6. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    7. O Juízo reclamado determinou a penhora e o bloqueio dos créditos do reclamante junto à Prefeitura Municipal de Jarinu e de Araçariguama para satisfação de execução trabalhista, nos processos de origem.



    8. O reclamante apontou quatro atos reclamados, proferidos em quatro processos distintos de execução em face do reclamante.



    Reproduzo, na fração de interesse, o teor de cada ato reclamado:



    Processo nº 0010871-23.2018.5.15.0097:



    “[...]



    Informa a devedora subsidiária (na petição Id 2f70e57) que a primeira reclamada administra a estrutura hospitalar do Município de Jarinu e de Araçariguama. 



    Assim, proceda-se à penhora de créditos da executada (IVS - INSTITUTO VIDA E SAUDE, CNPJ 45.780.061/0001-57, junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA para a satisfação da presente execução no importe de R$ 108.431,21 (atualizado para 14/10/2021).



    Considerando o elevado número de processos em tramitação nesta Vara e com amparo nos princípios da economia e celeridade processuais, cópia do presente despacho, assinado eletronicamente, servirá como TERMO DE PENHORA a ser encaminhado eletronicamente. Solicitamos que a resposta seja encaminhada ao correio eletrônico institucional (saj.4vt.jundiai@trt15.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo “assunto” o número do processo.”



    Processo nº 0012010- 44.2017.5.15.0097:



    “[...]



    Informa a devedora subsidiária que a primeira reclamada administra a estrutura hospitalar do Município de Jarinu e de Araçariguama.



    Assim, proceda-se à penhora de créditos da executada (IVS -INSTITUTO VIDA E SAUDE, CNPJ 45.780.061/0001-57, junto à PREFEITURA MUNICIPALDE JARINU e PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA para a satisfação da presente execução no importe de R$ 6.732,12 (atualizado para 01/07/2021 )



    Considerando o elevado número de processos em tramitação nesta Vara e com amparo nos princípios da economia e celeridade processuais, cópia do presente despacho, assinado eletronicamente, servirá como TERMO DE PENHORA a ser encaminhado eletronicamente. Solicitamos que a resposta seja encaminhada ao correio eletrônico institucional (saj.4vt.jundiai@trt15.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo“assunto” o número do processo.”



    Processo nº 0010065-85.2018.5.15.0097:



    “Não tendo a(o) executada(o) quitado o débito exequendo até apresente data, e diante do requerido pela parte autora, venham os autos conclusos para que seja realizada a consulta sobre a existência de ativos financeiros da(o)executada(o), nos termos do art. 854 do CPC, com a consequente penhora dos valores que forem encontrados em conta-corrente, poupança ou aplicações financeiras, com utilização do sistema SISBAJUD.”



    “Ciência à 1ª executada sobre os valores bloqueados. 



    Após, libere-se ao autor, que deverá ser intimado para manifestação, conforme petição Id ca5dde0.”



    Processo nº 0010068-40.2018.5.15.0097:



    “Oficie-se às Prefeituras dos Municípios de JARINU e ARAÇARIGUAMA solicitando sejam bloqueados os valores devidos à reclamada IVS - INSTITUTO VIDA E SAUDE CNPJ: 13.499.839/0001-68, para pagamento da presente execução, no importe de R$60.000,00, atualizado até 17/01/2022. 



    Os valores apresados deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente processo. 



    Considerando o elevado número de processos em tramitação nesta Vara e com amparo nos princípios da economia e celeridade processuais, cópia do presente despacho, assinado eletronicamente, servirá como ofício a ser encaminhado por correio eletrônico.



    A resposta deverá ser encaminhada ao correio eletrônico institucional (saj.4vt.jundiai@trt15.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.”



    9. Reputo presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora autorizadores da concessão da liminar. Ao menos em juízo perfunctório, a determinação de penhora e de bloqueio de créditos do reclamante junto aos Municípios de Jarinu e de Araçariguama parece afrontar o quanto decidido nas ADPF’s 484, 485 e 664, na linha de precedentes desta Casa, formados em casos análogos, inclusive em cognição sumária (v.g. Rcl 47.656 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.6.2021; Rcl 47.222 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.5.2021; Rcl 46.982 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.6.2021; Rcl 46.720 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19.4.2021; Rcl 46.737 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.4.2021; Rcl 46.595 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.4.2021; Rcl 46.437 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.3.2021; Rcl 46.126 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2021; Rcl 45.578 MC, Rel. Min. Nunes Marques, decisão por mim proferida na Vice-Presidência, DJe 27.01.2021; Rcl 45.276 MC, de minha relatoria, DJe 08.01.2021). O perigo da demora, de outra parte, é manifesto.



    10. A robustecer essa intelecção, as Turmas desta Suprema Corte julgaram procedentes pedidos em reclamações, nas quais fustigadas decisões da Justiça do Trabalho mediante as quais comandado o bloqueio de receitas municipais ou estaduais com o fito de garantir a satisfação de verbas trabalhistas, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42.461 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 40.898 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.524 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021)



    11. Ex positis, em estrita delibação, sem prejuízo da nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender as medidas constritivas comandadas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos dos processos 0010871-23.2018.5.15.0097, 0012010- 44.2017.5.15.0097, 0010065-85.2018.5.15.0097 e 0010068-40.2018.5.15.0097, bem como para devolver os valores eventualmente bloqueados ao Municípios de Jarinu e de Araçariguama.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC/2015.



    13. Citem-se os beneficiários das decisões reclamadas, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresentem contestação, querendo, no prazo legal.



    14. Intime-se o reclamante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação, apresentando, nos termos da jurisprudência desta Casa, prova da insuficiência de recursos para obtenção do benefício da justiça gratuita, por se tratar de pessoa jurídica.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora